Tribunal: TJBA
Processo: 0572223-85.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572223-85.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERICO SENA MARTINS e outros Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR TEMA 7. ALEGAÇÕES DE DIREITO EXAMINADAS NO PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 0572223-85.2014.8.05.0001, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA, e em que são agravados ERICO SENA MARTINS e VALTER LARANJEIRA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça